Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-50.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800351-50.2022.8.14.0018

APELANTE: JEFERSON FERREIRA CATARINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800351-50.2022.8.14.0018

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: JEFERSON FERREIRA CATARINO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DA ELEMENTAR DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU CATEGORICAMENTE EM JUÍZO QUE FOI ABORDADA PELO APELANTE, AO QUAL PORTAVA UMA ARMA DE FOGO, ANUNCIANDO O ASSALTO, EXIGINDO A ENTREGA DE SEU CELULAR. RESSALTO QUE, AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVO AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO,
mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária

de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 25
de
setembro
de 202
3 a 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
02
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JEFERSON FERREIRA CATARINO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis/PA
(ID nº 14938049) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 94/96, ID nº 14937976), que no dia 08/06/2022, a vítima estava em sua propriedade, chácara Sol Nascente, Vicinal Itabaiana, nesta cidade, junto com seu filho Igor Gabriel Santos Tavares, ocasião em que este foi abordado pelo denunciado e saiu correndo em direção a vítima e falou “gorda tem um cara lá fora com um revólver na mão querendo me matar”.

Ato seguido, o denunciado adentrou na residência e com emprego de arma de fogo exigiu que a vítima entregasse dinheiro, ocasião em que esta informou que não havia dinheiro na residência, momento em que o denunciado ordenou que entregasse o aparelho celular, a qual diante da grave ameaça a si e sua família o entregou, sendo que em posse da res furtiva “JERFINHO” evadiu-se do local.

Destaca-se que, no dia 08/06/2022 a Polícia Militar foi acionada, informando que o denunciado estava internado no Hospital Municipal, ocasião em que os agentes de segurança se dirigiram até o local e fizeram a prisão do denunciado, o qual foi encaminhado a delegacia de polícia civil para as providências necessárias.

O denunciado perante a autoridade policial confessou a prática delituosa. Assim, incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 242/247, ID nº 14938070), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, e, subsidiariamente pela
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 249/254, ID nº 14938072), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo acusado, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 257/266, ID nº 15547296), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação, a fim de que seja mantida na íntegra a Sentença Condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas no decorrer da instrução processual.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, subtraiu o celular da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima KATIA REGINA DOS SANTOS TAVARES afirmou que estava em sua chácara onde trabalha produzindo polpa de frutas, quando percebeu que seu filho apareceu no ambiente em que ela se encontrava aparentando nervosismo. Ele relatou para a depoente que “tinha um homem lá fora com uma arma e iria matá-lo”. Instantes depois, o réu apareceu na porta com uma arma de fogo na mão exigindo dinheiro. Afirmou que após mostrar ao acusado que não possuía dinheiro, o réu ordenou que lhe entregasse o celular; ato contínuo, o acusado pegou o celular e saiu correndo. Pouco tempo depois, a depoente escutou dois disparos de arma de fogo e ao perguntar para populares de onde surgiram os tiros, foi relatado que o vaqueiro da fazenda vizinha tentou capturar o acusado. Nesse ínterim, o réu disparou duas vezes contra o vaqueiro. Dois dias após o ocorrido, ficou sabendo que o acusado havia sido preso. Na delegacia, o réu informou que o aparelho celular roubado estava na casa da irmã dele; diante desse relato, a polícia dirigiu-se até o endereço indicado pelo acusado e localizou o aparelho celular da vítima e outros aparelhos celulares. Salientou que não tem dúvida de que o réu foi o autor do crime, por já conhecê-lo há bastante tempo.

A testemunha JOSÉ EUCLIDES AQUINO DA SILVA, na condição de Delegado da Polícia Civil, disse que quatro dias antes do crime o réu havia sido preso por outro delito neste município, sendo que conseguiu fugir durante o transporte para o sistema prisional que fica localizado no município de Parauapebas. No dia da ocorrência o acusado foi apresentado pela Polícia Militar, tendo o depoente confeccionado o auto de prisão em flagrante. Não se recordou se a vítimas recuperaram seus pertences, destacando que o réu é conhecido pela prática de furtos nesta cidade.

O informante Igor Gabriel Santos Tavares (filho da vítima), por sua vez, declarou que estava na chácara de sua mãe quando foi surpreendido pelo réu com arma em punho e saiu correndo em direção à sua mãe. Contou que o réu exigiu dinheiro de sua mãe e que, como ela não tinha, o acusado ordenou que sua genitora lhe entregasse o aparelho celular. Assim que sua mãe entregou o celular, o réu saiu correndo. Ao final, revelou não conhecer o acusado.

O acusado JEFERSON FERREIRA CATARINO, ao ser interrogado judicialmente, revelou que não se recorda de nada que ocorreu no dia dos fatos.

Vê-se que a versão apresentada pelo acusado de negativa de autoria em juízo, não encontra maior credibilidade, uma vez que se trata de elemento isolado e contraditório frente às demais provas presentes nos autos.

Quanto ao
depoimento da vítima, este se apresentou coerente e harmônico, descrevendo com detalhes toda a dinâmica dos fatos, tendo ela reconhecido o infrator na fase policial e corroborado o reconhecimento na fase judicial. Diante desse contexto, nota-se que os elementos obtidos durante a fase do inquérito foram satisfatoriamente ratificados pelas provas angariadas em juízo, em razão dos depoimentos harmônicos prestados pelo policial, vítima e informante, seu filho, bem como do reconhecimento por ela realizado.

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Apelação criminal.
Roubo
.
Falsa identidade
. Conjunto probatório harmônico.
Depoimento dos policiais
. Firme reconhecimento da vítima. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. É inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de
roubo
encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento por elas realizado na fase extrajudicial e corroborado em juízo. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJ-RO, APL 0001936-28.2020.822.0501, Relator Juiz Jorge Leal – em substituição ao Desembargador Valter de Oliveira – 1ª Câmara Criminal, julgado em 25/03/2021, publicado em 05/04/2021).

Em contrapartida, esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
(TJ-PA, Acórdão nº 8977216, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 12/04/2022).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme depoimento da vítima em juízo.

Ouvida em juízo, a vítima KATIA REGINA DOS SANTOS TAVARES afirmou que o acusado apareceu na porta de sua casa com uma arma de fogo na mão exigindo dinheiro. Após a subtrair seu celular mediante ameaça, empreendeu em fuga. Pouco tempo depois, escutou dois disparos de arma de fogo e ao perguntar para populares de onde surgiram os tiros, foi relatado que o vaqueiro da fazenda vizinha tentou capturar o acusado. Nesse ínterim, o réu disparou duas vezes contra o vaqueiro.

Assim, restou mais que esclarecido que o acusado utilizou uma arma de fogo para amedrontar a vítima, levando seu aparelho celular.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO
. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido.
(TJ-DF, HC 544.290, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelo depoimento fornecido pela vítima, que é incisivo ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2°-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) III - De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
(STJ, AgRg no HC nº 665770 - GO (2021/0143097-5), julgado em 14/09/2021).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Belém, 03/10/2023